Tribunal: TJDFT
Processo: 0700704-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA CONDOMINIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CRÉDITO PREFERENCIAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece do agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão.